Tribunal: TJSP
Processo: 1008765-13.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Seguro-saúde. Sentença que condenou a ré a pagar os prêmios correspondentes ao seguro-saúde contratado com a autora. Inconformismo da parte ré. Preliminar. Gratuidade de justiça. Prejudicada em razão de decisão pretérita. Mérito. Ausência de cláusula resolutiva expressa. Falta de pagamento do prêmio que não implica o cancelamento automático do contrato. Condenação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Seguro-saúde. Sentença que condenou a ré a pagar os prêmios correspondentes ao seguro-saúde contratado com a autora. Inconformismo da parte ré. Preliminar. Gratuidade de justiça. Prejudicada em razão de decisão pretérita. Mérito. Ausência de cláusula resolutiva expressa. Falta de pagamento do prêmio que não implica o cancelamento automático do contrato. Condenação mantida. Sentença inalterada. Recurso desprovido.